Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701326-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: ROSINEY RIOS FACUNDES REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO FACUNDES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão, de ID 67955251, que deferiu a tutela antecipada para determinar à ré, ora embargante, que autorize/forneça atendimento domiciliar integral (home care) por 24h por dia, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos, com o acompanhamento de médico, fisioterapia, enfermeiro, técnico de enfermagem e fonoaudiologia, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Em suas razões (ID 68046384), o embargante defende, em síntese, a existência de omissão na decisão quanto à análise dos relatórios médicos constantes nos autos. Assevera que há contradição entre a decisão embargada e os elementos probatórios dos autos. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, bem como revogar a liminar deferida. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verifica a ocorrência de contradição ou omissão apontadas pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID 67955251, com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pelo embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “é indevida a recusa de fornecimento de tratamento prescrito (home care) por médico assistente, quando em alternativa a internação hospitalar e quando considerado necessário ao tratamento de saúde do paciente”. Isso porque, da análise detida dos autos de origem, observou-se que o Relatório Médico (ID 67935522) é claro e expresso de que é preciso “acompanhamento em regime de Home Care para assegurar segurança e melhores condições de vida a paciente acima citada”. Em que pese a argumentação da parte ora embargante, nota-se que no Relatório Médico (ID 67935522) há as necessidades especificas da parte agravante, veja-se: “SOBRE AS NECESSIDADES: · Bomba de infusão: utilizada na administração da dieta enteral (dieta pronta conforme necessidade calórica) a fim de evitar distensão abdominal, dor, diarreia e melhor distribuição da dieta no decorrer do dia. · Colchão pneumático: paciente com grande risco de surgimento de lesão por pressão devido ao quadro clínico de base, desnutrição por tempo prolongado de internação e incapacidade de mudança de decúbito sem ajuda de terceiros. · Aspiração de vias aéreas inferiores e superiores com sonda n° 12 devido a produção exagerada de saliva (sialorréia) com risco de broncoaspiração e novos eventos infecciosos. Procedimento de aspiração de vias aéreas inferiores restrito a profissional da saúde devidamente habilitado a tal exercício da função (técnico de enfermagem ou enfermeiro ou médico ou fisioterapeuta). · Acompanhamento nutricional: paciente em uso de dieta enteral com cálculo de quantidade de nutrientes e grupos alimentares (carboidratos, proteínas e gorduras) realizado por nutricionista conforme evolução nutricional da paciente. · Fonoaudiologia: paciente em uso de GTT para alimentação e hidratação exclusiva, porém com possibilidade de retorno a alimentação/hidratação via oral (conforme realizava antes da internação e complicações durante este período). Possui indicação de terapias adjuvantes para melhora/evolução do quadro clínico e melhor qualidade de vida”. Bem como houve a descrição da sua condição atual: “Dependência total para cuidados pessoais: Não realiza movimentos voluntários adequados, requer auxílio para mobilidade, higiene e alimentação. · Uso de gastrostomia (GTT): Alimentação exclusivamente por sonda, sem possibilidade de deglutição segura. · Comprometimento respiratório: Necessidade de aspiração de secreções várias vezes ao dia para evitar obstrução das vias aéreas, hipoxemia e novas infecções respiratórias. · Alteração neurológica persistente: Estado clínico incompatível com uma rotina de cuidados domiciliares convencional, exigindo suporte especializado contínuo”. Ou seja, diferente do que tenta afirmar o embargante, não há Relatório Médico genérico aos cuidados da parte, de modo que o Relatório juntado a estes autos, em 22/01/2025, traz informações técnicas e individualizadas suficientes. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID 67955251 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador